Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707224-90.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARBARA GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO ARAUJO FIGUEIREDO DECISÃO O art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, dispõe que o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Nesse aspecto, o recurso deverá ser interposto no prazo legal e seu preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, em 48h seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente é parte não beneficiada pela gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei. Preconiza o art. 31, §1o, do RITRJE que implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, filio-me ao entendimento vinculado no Enunciado 80 Fonaje, segundo o qual "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva". Nesse aspecto, não há que se falar em concessão de prazo complementar, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC à espécie recursal em análise. À míngua dos requisitos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, não conheço do recurso inominado, por deserção, nos termos do art. 932, III e art. 31, §1o, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator